Tribunal: STF
Processo: ARE 1413515
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, POR QUATRO VEZES (ART. 326 DO CPM), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA MAJORADA PELO CONCURSO COM FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 2º, §§2º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. CRIME DE VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL MILITAR. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SISP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES SIGILOSAS DIVULGADAS PARA WELMA. TRANSMISSÃO VIA WHATSAPP DE FOTOGRAFIA DE PRESO RETIRADA DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (I-PEN). INFORMAÇÕES PENAIS QUE DEVEM PERMANECER EM SEGREDO, CUJA DIVULGAÇÃO ACARRETA PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PARA EDUARDO, GUSTAVO E RODRIGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO NO PONTO. 2. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APELANTE FLAGRADO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ELEVADOR PORTANDO ILEGALMENTE ARMA DA POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TESE NÃO CARACTERIZADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.785/2019. ALEGAÇÃO QUE O ART. 20 DO REFERIDO DECRETO PERMITIU O PORTE DE QUALQUER ARMA DE FOGO COMPATÍVEL COM O CALIBRE, INDEPENDENTE DA ARMA ESTAR NOME DO PORTADOR. INVIABILIDADE. PORTE DE ARMA DE MILITAR ABORDADA EM ARTIGO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NA PORTARIA 1.160/2009-PMSC. PORTE ILEGAL CONFIGURADO. 3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA MAJORADA PELO CONCURSO COM FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 2º, §§2º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE COM ORGANIZAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 37, DA LEI N. 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XLVI, LIV, e 93, IX, da CF.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 12 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.